Tribunal: TJDFT
Processo: 0733597-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0733597-44.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALTIMIRA DE OLIVEIRA AGRAVADO: TATYANNE DE OLIVEIRA MARGON MACIEL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo ESPÓLIO DE ALTIMIRA DE OLIVEIRA contra a seguinte decisão proferida na “AÇÃO DECLARATÓRIA C/C ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA” ajuizada por TATYANNE DE OLIVEIRA MARGON MACIEL: “Com o retorno dos autos do TJDFT em sede de apelação, a parte ré juntou ao processo impugnação à gratuidade deferida à parte autora, ID n° 158937940. Intimada, a requerente se manifestou no ID n° 161909672. É o relato. Decido. O art. 5o, inc. LXXIV, da CF, impõe ao Estado o dever de prestar assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Ao magistrado cabe verificar a efetiva comprovação da afirmada insuficiência, como preceitua o art. 99, §2o (primeira parte), do CPC. A presunção a que se refere a regra posta §3o do art. 99 do CPC, não é absoluta, mas ‘juris tantum’, podendo ser mitigada pelo julgador em razão das peculiaridades do caso concreto. Assim, sobrevindo aos autos elementos que apontem que a parte tem capacidade financeira para arcar com as custas e despesas processuais, deve o julgador efetuar o controle sobre a adequação da concessão do benefício, inclusive porque tal postura atende ao interesse público de conferir valor à previsão constitucional e legal de proteção aos mais carentes. Nesse passo, a parte ré instruiu sua impugnação com documentos que, ao contrário do anteriormente informado pela autora, comprovam que esta teria renda suficiente para arcar com as custas e despesas processuais, sendo beneficiária de aluguel no valor aproximado de R$ 7.000,00 (sete mil reais), além de ser empreendedora. Intimada, a autora não impugna os fatos trazidos pela ré, apenas informando que não é mais beneficiária do aluguel, que vem sendo consignado nos autos n° 0720383-80.2023.8.07.0001, em tramite na 7a VCBSB. Ora, sendo beneficiária do espólio, ainda que em menor parte, a autora continua sendo credora do aluguel. Nesse passo, verifico que a requerente não afastou as alegações da parte ré, deixando de comprovar a manutenção da alegada insuficiência econômica, nos termos do art. 5o, LXXIV, da CF. Não demonstrada a existência de dificuldades financeiras de arcar com as despesas e as custas processuais, justifica-se a revogação do benefício da gratuidade de justiça. Assevero, ainda, que os efeitos da decisão de concessão ou de revogação da justiça gratuita vigem para os atos processuais a partir daí praticados (eficácia ‘ex nunc’), não tendo a revogação o condão de dar eficácia retroativa de forma a alcançar atos processuais anteriores já preclusos. Isto posto, revogo a gratuidade de justiça deferida à parte autora. Anote-se. Sem outros requerimentos, remetam-se os autos ao arquivo.” (...) “Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pela ré, em face da decisão de ID n° 162319745, que revogou seu benefício da gratuidade de justiça. Alega que no momento não possui renda que justifique a revogação da gratuidade de justiça, trazendo fatos novos a lide e juntando documentos. No ID n° 163521066, consta Embargos de Declaração da requerente. Aduz que há omissão na decisão, vez que atribuído efeito ex nunc, quando a jurisprudência deste Tribunal e do STJ são consolidadas no sentido de que, quando se tratar de alteração na condição financeira do beneficiário, os efeitos são ex tunc. Intimadas as partes para apresentar contrarrazões, apenas a requerente se manifestou, ID n° 164941840. Trouxe fatos novos aos autos para comprovar a inexistência de hipossuficiência da requerida. Pediu a condenação da ré ao pagamento de multa por litigância de má-fé. É o relato. Decido. Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do CPC, têm caráter integrativo e são utilizados com o propósito de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou, ainda, corrigir erro material, não se prestando a modificação do mérito da questão. Nesse contexto, não há no julgado nenhuma omissão, voltando-se os embargantes a mudança do mérito da questão, razão pela qual, permanecendo a irresignação, a parte sucumbente poderá se socorrer do recurso hábil a reforma da decisão recorrida. No mais, verifico que as partes trazem fatos novos aos autos que não foram analisados pelo Juízo, não sendo o presente recurso meio apto a análise dos pedidos. Diante do exposto, REJEITO o pleito deduzido nos embargos de declaração e mantenho a decisão na forma como foi proferida. Sem outros requerimentos, remetam-se os autos ao arquivo, conforme a decisão de ID n° 162319745” O Agravante sustenta que “a revogação da gratuidade de justiça, quando demonstrado que houve melhoria das condições do beneficiário, possui efeitos ex tunc, o que não pode ser confundido com os efeitos da concessão da gratuidade de justiça, que por seu turno, não possui efeito retroativo”. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para “que a eficácia da revogação da justiça gratuita outrora outorgada à Agravante, para que os efeitos sejam retroativos, ou seja, com caráter ex tunc”. Preparo recolhido (IDs 50134490 e 50134491). É o relatório. Decido. Gratuidade de justiça deferida no primeiro grau de jurisdição por meio de decisão preclusa se estende até o fim da relação processual, nos termos dos artigos 98, 99, 100 e 102 do Código de Processo Civil. Depois do julgamento definitivo da causa não pode ser revogada, a pretexto da mudança da situação financeira da parte beneficiada, gratuidade de justiça concedida mediante sentença transitada em julgado. Nada obsta que o credor das verbas sucumbenciais demonstre, até 5 (cinco) anos depois do trânsito em julgado, que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade e requeira, com fundamento no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil, o cumprimento de sentença respectivo. Isso, todavia, não invalida nem revoga gratuidade de justiça deferida por meio de decisão preclusa. Conclui-se, assim, no plano da cognição sumária, que não há que se cogitar de revogação da gratuidade de justiça com eficácia retroativa. Demais disso, não se divisa risco de dano hábil a respaldar a concessão da medida antes do julgamento do recuso. No plano recursal, importa salientar, o periculum in mora diz respeito apenas à potencialidade danosa, concretamente demonstrada, que não pode aguardar o julgamento do próprio recurso. Não foi alegada nem demonstrada nenhuma circunstância apta a tornar imprescindível, para o resguardo do direito do Agravante, a suspensão da decisão agravada ou a antecipação da tutela recursal. Não há, então, pelo menos nesta quadra processual, periculum in mora hábil a justificar a atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou a antecipação da tutela recursal Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 17 de agosto de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator